Tribunal: TJPA
Processo: 0801689-57.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801689-57.2022.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: PAVET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA, ANDRESSON MARINHO DA SILVA, IARA DE LIMA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1- Apelação interposta pelo Município de Santarém contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, diante do baixo valor do crédito tributário executado (inferior a R$ 10.000,00).

II. Questão em discussão

2-

A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, à luz da tese fixada no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

3-O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), assentou que a extinção por ausência de interesse de agir deve observar o princípio da eficiência administrativa, sendo imprescindível a adoção prévia de medidas administrativas e judiciais de cobrança, como tentativa de conciliação e protesto da CDA.

4- A partir do julgamento pelo STF do RE 1.355.208 (Tema 1.184), o Conselho Nacional de Justiça, por meio Resolução nº 547/2024, instituiu medidas a serem aplicadas às execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, de forma que a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor exige a conjugação de critérios objetivos (valor inferior a R$ 10.000,00 e inércia processual superior a um ano) com circunstâncias processuais que demonstrem a inviabilidade da execução, nos termos do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

5-No caso concreto, a Fazenda Pública promoveu a citação por edital e requereu a penhora de ativos via SISBAJUD (Id 23421349), demonstrando atuação diligente no feito, não sendo possível imputar-lhe inércia processual ou desídia. Contudo, logo em seguida fora prolatada a sentença de extinção do feito por ausência de interesse de agir por parte da exequente (Id. 23421352).

6-A sentença recorrida baseou-se exclusivamente no valor da causa para extinguir a execução, sem considerar o conjunto de requisitos normativos exigidos para a caracterização da ausência de interesse de agir, incorrendo, assim, em vício que justifica sua anulação.

IV. Dispositivo

7-Recurso provido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 10; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024 (Tema 1.184 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER
e D
AR PROVIMENTO
à APELAÇÃO, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 29 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra

PAVET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINRIOS LTDA
,

em razão de sentença exarada pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Santarém/PA,
que extinguiu a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(Proc. n
º 0801689-57.2022.8.14.0051), por ausência de interesse de agir.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

“(...)

No caso dos autos, verifico que o valor do débito fiscal no ato do ajuizamento é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não tendo havido movimentação processual útil há mais de um ano, não localizado o devedor para citação pessoal, apenas por Edital, revelando-se a ausência de interesse de agir por parte do exequente.

Ademais, consigno que, à inteligência do precedente qualificado e vinculante do Pretório Excelso, questões afetas aos consectários que a extinção de execuções fiscais de baixo valor podem trazer ao orçamento público não se evidenciam como idôneas à perpetuação indefinida do executivo fiscal, a fim de concretizar o princípio constitucional da eficiência administrativa, especialmente nas hipóteses como a dos autos, em que o devedor não tenha sido citado e/ou não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Outrossim, ressalto que a presente extinção não impede nova propositura de execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO O PRESENTE PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

(...).”

Em razões recursais, o Apelante aduz o não preenchimento dos requisitos para a extinção do feito, alegando que não houve qualquer omissão ou desídia do Apelante que fundamentasse referida extinção.

Sustenta que o Juízo de piso extinguiu a presente Execução considerando tão somente o parâmetro do valor da causa, sem atentar para as demais circunstâncias que necessariamente precisam afigurar-se na Execução para tornar legítima sua extinção por carência de interesse de agir.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para anular a decisão recorrida, dando-se prosseguimento ao feito executivo.

Não foram apresentadas contrarrazões, vez que não houve citação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a examiná-lo.

Pretende o Apelante a
anulação da sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir da Fazenda Municipal.

A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, à luz da tese fixada no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

A matéria em discussão foi pacificada no âmbito do Plenário da Suprema Corte, que, quando do julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184), em sede de Repercussão Geral, decidiu pela legitimidade da extinção de cobrança judicial de dívida de pequeno valor pela Justiça Estadual, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (
TEMA
N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO
TEMA
N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2.
Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.
3.
O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral:
"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa"
. (RE 1.355.208, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023, publicado em 02/04/2024). Grifo nosso

Na ocasião do julgamento do referenciado paradigma, foram fixadas as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

A partir do julgamento pelo STF do RE 1.355.208 (Tema 1.184), acima mencionado, o Conselho Nacional de Justiça, por meio Resolução nº 547/2024, instituiu medidas a serem aplicadas às execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, dispondo em seu artigo 1º:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
. (Grifei)

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Assim, poderão ser extintas as execuções fiscais de valores até 10.000,00 (dez mil reais), que estejam paralisadas por mais de um ano, nas hipóteses em que a citação não se efetivou ou, ainda que a parte executada tenha sido citada, quando não foram localizados bens penhoráveis.

No caso concreto, observa-se que apesar das inúmeras tentativas de localização dos devedores, estas não lograram êxito, tendo sido requerida e deferida a citação por edital. Citados os apelados por meio de Edital (Id 23421345 - Pág. 1 e Id 23421346 - Pág. 1), a Fazenda Pública fora intimada para manifestar-se sobre o interesse na tramitação do feito (Id 23421348 - Pág. 1), tendo apresentado pedido de penhora online via SISBAJUD (Id 23421349). Contudo, logo em seguida fora prolada a sentença de extinção do feito por ausência de interesse de agir por parte da exequente (Id. 23421352).

Em que pese o valor do débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00, não restou caracterizada a desídia da parte Apelante que justificasse a extinção da Execução Fiscal, vez que citada a parte devedora, não se procedeu a qualquer tentativa de localização dos bens penhoráveis em que pese o pedido tempestivo do Ente Público, ato de competência exclusiva do judiciário, não havendo como responsabilizar a Fazenda Pública.

Com efeito, verifica-se que a sentença levou em consideração apenas o parâmetro do valor da causa para extinguir a ação executiva, desconsiderando as demais circunstâncias exigidas
na Resolução nº 547/2024 do CNJ
, necessárias para a caracterização da ausência de interesse de agir.

Logo, considerando o não preenchimento dos requisitos para a extinção do feito, impõe-se o provimento do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação, para anular a sentença, nos termos da fundamentação.

Torno sem efeito o despacho que determinou a inclusão do feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Remetam-se os autos ao Juízo de origem, para o regular processamento da ação executiva.

À Secretaria, para as providências necessárias.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2025